Tribunal: CARF
Processo: 19647.004209/2004-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004209/2004-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.661 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
SERVITIUM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
ATUAÇÃO REFLEXA. PROCESSO PRINCIPAL DE IRPJ.
Configurada a situação que o presente é reflexo do processo principal do IRPJ,
nos termos do anexo II do Ricarf, só resta replicar a decisão daquele a este.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004209/2004-15
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife - PE, através do acórdão 11-19.746, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Contra a empresa já identificada foram lavrados os Autos de Infração de fls.
03/06 (PIS) e 182/185 (COFINS) do presente processo, para exigência dos créditos
tributários, adiante especificados, referentes aos períodos de janeiro de 2000 a
dezembro de 2003:

Valores em Real
Crédito Tributário
PIS
COFINS
Contribuição
51.980,74
239.123,84
Juros de Mora
15.395,09
71.967,24
Multa Proporcional
38.985,38
179.342,68
TOTAL
106.361,21
490.433,76

De acordo com o autuante, os referidos Autos são decorrentes das diferenças
apuradas entre os valores escriturados e os declarados/pagos das mencionadas
contribuições, conforme relatado às fls. 04/06 e 183/185 e no Termo de Verificação e
de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 18/19 e 197/198.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
Inconformada com as autuações, a contribuinte, por seus procuradores,
instrumento às fls. 148 e 326, apresentou a impugnação de fls. 132/147 e 309/325, à
qual anexou as fls. 148/166 e 326/344, onde requer sejam as mesmas recebidas e
julgadas procedentes para decretar a nulidade dos referidos Autos de Infração, tendo
em vista a alegada falta de requisitos formais ao procedimento adotado e divergências
de elementos fáticos e jurisprudenciais apresentados; e para julgar totalmente
improcedente a presente ação fiscal, determinando-se o cancelamento dos referidos
Autos de Infração, com o conseqüente arquivamento do processo fiscal em exame.
Houve, em síntese, as seguintes alegações:
- faltou clareza no procedimento adotado;
- para que os Autos de Infração em questão cumprissem seus objetivos, era de
todo necessária a elaboração de relação discriminativa, onde constasse além da
importante informação quanto aos nomes e número de prestadores de serviços que
serviram de base à exigência, bem como e, principalmente, respectivos valores, eis
que, da forma como lavrados, fica a Impugnante sem saber, com precisão, sobre que
universo de prestadores de serviços – com ou sem vínculo – estão calcadas as
exigências, além de não conhecer sobre que quantum estão alicerçadas as cobranças,
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

bem como se foram considerados os valores recolhidos. Tal circunstância implica em
manifesto cerceamento ao seu direito de defesa, nulificando o procedimento fiscal;
- o referido Auto de Infração, pelo caráter genérico, não especificou sobre quais
valores pagos aos empregados e prestadores de serviços efetuou as autuações, fato que
dificulta e cerceia o direito de defesa da empresa, ora Defendente, amplamente
assegurado a nível constitucional (art. 5o, inciso LV);
- nos referidos Autos de Infração faltou a certeza, os requisitos mínimos
exigidos para a sua devida validade;
- ainda que não seja acolhida a preliminar de cerceamento do direito de defesa,
notamos, através de uma análise perfunctória, que o Auditor ao fazer o levantamento
para atingir o fato gerador do respectivo tributo, o fez com base nas DIRF informadas
pelos tomadores de serviços. Contudo, tais tomadores de serviços apresentaram
retificação em seus valores, apresentando-se grande discrepância entre as notas fiscais
apresentadas pela Impugnante com os valores das DIRF retificadas e apresentadas
pelos tomadores de serviços;
- face aos argumentos acima expendidos, a Impugnante requer a realização de
perícia em sua escrita fiscal e contábil, em homenagem ao princípio da ampla defesa.
Até mesmo porque percebeu, através da leitura das peças que compõem os referidos
Autos de Infração, uma disparidade entre os rendimentos brutos tributáveis
apresentados pelo Fiscal com a verdadeira situação da Impugnante, através de seus
livros e notas fiscais, a exemplo:

RENDIMENTO BRUTO – AC
2000
DADOS APRESENT. PELO
AUDITOR
DADOS CONTIDOS NA ESC.
FISCAL
JANEIRO
0,00
40.427,40
FEVEREIRO
0,00
52.127,11
MARÇO
65.742,63
56.415,32
ABRIL
17.956,05
50.819,69

- às fls. 143/144 e 320/321, trata da inaplicabilidade da taxa SELIC a título de
juros;
- às fls. 144/147 e 321/324, trata da inaplicabilidade e da natureza confiscatória
da multa proposta.
Dentre os argumentos da defesa são inseridos textos da legislação, da doutrina e
da jurisprudência judicial, sobre o assunto abordado.
Em face da disposição contida na Portaria SRF no 6.129, de 02 de dezembro de
2005, o processo no 19647.004208/2004-62 foi juntado ao presente processo,
conforme despacho de fl. 178.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2003
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

LANÇAMENTO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa quando presentes nos autos demonstrativos e documentos utilizados
pela autoridade administrativa para fins de apuração do crédito tributário,
respeitado respectivo prazo regulamentar de defesa.
EXIGÊNCIA LEGAL. CONTRIBUIÇÃO E ACRÉSCIMOS LEGAIS.
O PIS, a COFINS, a multa de ofício e os juros de mora à taxa Selic exigidos
nos Autos de Infração estão previstos nas normas válidas e vigentes à época da
constituição do respectivo crédito tributário.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2003
INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária
administrativa a apreciação da inconstitucionalidade das leis, vez que neste
juízo os dispositivos legais se presumem revestidos do caráter de validade e
eficácia, não cabendo, pois, na hipótese negar-lhe execução.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIAS/DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Lançamento Procedente

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
Preliminarmente, esclareça-se que a impugnação, nos termos do art. 15 do
Decreto no 70.235/1972, é o instrumento que o contribuinte tem para exercer o seu
direito ao contraditório e à ampla defesa quanto a exigência do crédito tributário que
lhe foi imputada. As autuações foram procedidas conforme as formalidades legais
exigidas, com ênfase no cumprimento do disposto no decreto citado e suas alterações
posteriores, norteadores do Processo Administrativo Fiscal, revestindo-se das
condições de legalidade. O autuante agiu no seu dever de ofício, segundo o parágrafo
único do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Sobre a nulidade do Auto de Infração, o citado Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, assim dispõe:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

Logo se vê que o presente caso não se enquadra em nenhum dos itens do artigo
acima transcrito. Não há a incompetência de que tratam os itens I e II, o Auditor Fiscal
da Receita Federal é autoridade competente na lavratura de Auto de Infração, e não se
pode falar em preterição do direito de defesa na fase de lançamento, pois na
fiscalização, o autuante faz a verificação do cumprimento das obrigações tributárias e,
sendo o caso, apura, através do Auto de Infração, o valor do crédito tributário,
intimando o contribuinte a recolher ou impugnar o montante apurado. Não há
cerceamento ao direito de defesa, uma vez que foi verificado nos autos ter havido a
descrição dos fatos e todas as provas que fundamentaram as autuações. Tanto é assim
que a contribuinte defendeu-se à sua conveniência, prestou informações à Receita
Federal quando preencheu as planilhas de fls. 41/52 e 199/210 (Informações Prestadas
à SRF), e a fase de seu pronunciamento sobre o resultado da fiscalização efetuada é na
oportunidade da impugnação.
No mesmo citado decreto, que rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal, em seu artigo 10, dispõe sobre as exigências que devem
ser obedecidas na lavratura do Auto de Infração. Confrontando tais determinações
com os Autos de Infração ora questionados, observa-se que foram obedecidas todas as
formalidades ali exigidas.
Nos Autos de Infração existem a descrição dos fatos e enquadramentos legais,
como se pode observar às fls. 04/06 e 183/185 e no Termo de Verificação e de
Encerramento de Ação Fiscal de fls. 18/19 e 197/198, apresentando as planilhas de fls.
20/36 e 211/228, com detalhada apuração dos valores considerados nas autuações.
Também estão presentes os outros requisitos elencados no artigo 10 do citado decreto,
quais sejam: a qualificação do autuado; o local, a data e a hora da lavratura; a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; a assinatura da autuante e a indicação de seu cargo e o número de
matrícula.
É importante ressaltar que as autuações referidas decorreram das diferenças
apuradas entre os valores escriturados e os declarados/pagos das mencionadas
contribuições e as bases de cálculo da COFINS e do PIS consideradas nas autuações
espelham as informações prestadas pela própria contribuinte, nos demonstrativos
“Informações Prestadas à SRF” (fls. 41/52 e 199/210), cuja responsabilidade da sua
veracidade se imputa à Sócia Administradora, Sra. Érika Virgínia Mendes Alves, CPF
908.157.694-15, signatária dos referidos demonstrativos. Neles constam todos os
dados que compõem a base de calculo das referidas contribuições, inclusive as
exclusões legais. O autuante considerou exatamente os valores informados pela
empresa contribuinte, quando se observam os demonstrativos “Composição da Base
de Cálculo”, “Apuração do Débito” e “Demonstrativo de Situação Fiscal Apurada” de
fls. 20/31 e 211/222, neles considerados, inclusive, os débitos já declarados e os
créditos apurados. Também constam às fls. 32/36 e 223/228 as planilhas de
“Pagamentos” e “Retenção na Fonte – Valores Retidos por Imposto” consideradas nos
cálculos de apuração das contribuições PIS e COFINS devidas. A planilha apresentada
na impugnação não corresponde aos valores dos autos.
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de
diligências ou perícias, em conformidade com o artigo 16, inciso IV, do Decreto no
70.235/1972, com redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748/1993, compete à
autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput, do Decreto no 70.235/1972,
com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

A realização de diligências e perícias tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um
pedido dessa natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria,
que o exame dos autos não seja suficiente para dirimir a dúvida, exigindo-se, portanto,
o pronunciamento sobre o assunto por parte de um terceiro.

As dúvidas levantadas pela impugnante quanto a base de cálculo não foram
acompanhadas de cálculos e provas que respaldassem as suas alegações. Nota-se que
toda apuração da contribuição realizada pelo autuante está acompanhada de planilhas,
demonstrativos e provas para detalhar e respaldar seus cálculos. Cabe à impugnante
apresentar provas e indícios que determinem ser imprescindível a realização da
diligência/perícia. Senão vejamos:

“DILIGÊNCIA/PERÍCIA – ALEGAÇÃO/DISCUSSÃO. ITR – Meras alegações
sem prova não podem prosperar. A perícia somente deve ser admitida quando
existentes prova ou indícios que determinem sua praticidade e necessidade. Recurso
negado” (Ac. N. 201-68.744, DOU de 7.2.94, p. 1.743, rel. Cons. Henrique Neves da
Silva).

No caso, entende-se que a diligência/perícia solicitada é prescindível, pois, em
síntese, está relacionada à determinação da base de cálculo e da identificação de
parcelas na apuração do valor devido que já foram devidamente especificadas nos
autos do processo. Repita-se que os dados de faturamento da empresa foram
informados pela própria contribuinte, nos demonstrativos “Informações Prestadas à
SRF” (fls. 41/52 e 199/210), cuja responsabilidade da sua veracidade se imputa à
Sócia Administradora, Sra. Érika Virgínia Mendes Alves, CPF 908.157.694-15,
signatária dos referidos demonstrativos.
Depreende-se, pois, ser desnecessária a realização de perícia por não restar
dúvidas acerca dos elementos do presente processo, uma vez que os elementos
utilizados na apuração fiscal são aqueles apresentados pela sociedade e constantes nos
autos. Se entender a defesa que a verdade material não está contida nos documentos
que forneceu à fiscalização, deveria trazer ao processo elementos probantes do
contrário. Para invalidar um demonstrativo elaborado pela própria contribuinte e
entregue para a fiscalização, há que se comprovar que houve erro na elaboração
daquele documento. Neste sentido, por não restarem comprovadas as alegações da
impugnante apresentadas em sua defesa, não vislumbro qualquer correção que deva
ser efetuada nos presentes autos de infração.
Em face dos fundamentos expostos, indefiro as diligências/perícias requeridas,
por considerá-las prescindíveis para o deslinde da questão, nos termos do art. 18 do
Decreto no 70.235, de 06.03.1972, com a redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748,
de 09.12.1993.
Pode-se afirmar que é um direito da contribuinte apresentar as provas que julgar
necessárias para reforçar seu ponto de vista. No entanto, a apresentação de provas no
Processo Administrativo Fiscal obedece às determinações contidas no Decreto no
70.235/1972, em seu art. 16, §§ 4o a 6o (dispositivos acrescidos pelo art. 67 da Lei no
9.532/1997). Assim, com relação ao presente processo, pode-se afirmar que o presente
voto analisou todas as provas presentes nos autos, estando a questão neles já
esclarecida.

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

A exigência da multa de ofício no percentual de 75% e respectivos juros de
mora à taxa SELIC estão de acordo com o que estabelece a legislação citada às fls. 15
e 194, notadamente os artigos 44, inciso I, e 61, §3o, da Lei no 9.430/1996.
Qualquer alegação acerca da inconstitucionalidade ou ilegalidade da legislação
tributária não é oponível na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua
apreciação foge à alçada da autoridade administrativa de qualquer instância, não
dispondo esta de competência legal para examinar hipóteses de violação às normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões acha-se reservada ao Poder Judiciário,
pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de validade das normas jurídicas
deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado desrespeitar textos legais em vigor, sob pena
de responsabilidade funcional.
Tal limitação decorre da disposição expressa do parágrafo único do artigo 142
do Código Tributário Nacional (CTN), que determina que a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, bem
como do princípio da legalidade, pelo qual devem se pautar todos os atos da
Administração Pública. Portanto, não existe outro procedimento possível à autoridade
fiscalizadora senão constituir o crédito tributário com base na legislação aplicável em
vigor ao tempo do lançamento, não cabendo à autoridade julgadora administrativa
avaliar a constitucionalidade de tais dispositivos.
Os valores apurados das referidas contribuições, multa de ofício no percentual
de 75% e respectivos juros de mora à taxa SELIC estão de acordo com o que
estabelece a legislação citada às fls. 06, 15, 185 e 194, gozando a mesma de eficácia,
não tendo o que ser reparado. Portanto, não tendo a defendente alegado judicialmente
a inconstitucionalidade de quaisquer de tais dispositivos, não são acatadas, neste voto,
as razões de defesa apresentadas com respeito à questão, pois somente o Poder
Judiciário é competente para reconhecer a inconstitucionalidade de norma legal ou ato
administrativo.
No que diz respeito à jurisprudência trazida aos autos, dispõe o art. 472 do
Código de Processo Civil que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.”, donde se conclui que, não sendo
parte nos litígios citados aos autos, a impugnante não pode usufruir os efeitos das
decisões ali prolatadas, uma vez que os efeitos são “inter partes” e não “erga omnes”,
nem constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não existe
lei que lhes confira efetividade de caráter normativo.
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares argüidas e
JULGAR PROCEDENTES os lançamentos relativos ao presente processo, mantendo-
se em todos os seus termos os Autos de Infração de fls. 03/15 e 182/194.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 24/09/2007, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 04/10/2007, ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- suscitou preliminares de nulidade dos autos de infração e da decisão de primeira
instância;
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

- no mérito, alegou violação do princípio da vedação do confisco quanto à multa
imposta;

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo trata de auto de infração exigindo o PIS e Cofins,
relativamente aos períodos de apuração de janeiro/2000 a dezembro/2003.
Os autos de infração foram lavrados em face das diferenças apuradas entre os
valores escriturados e os declarados/pagos, nos seguintes termos:
Com as receitas de vendas de vendas de serviços informadas pelo contribuinte,
elaboramos as planilhas anexas constando às "receitas de vendas de serviços dos
períodos de apurações 01/2000 a 12/2003", com a finalidade de se determinar à
base de cálculo da COFINS, PIS, CSLL e o Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
No levantamento feito, foram calculados os impostos acima devidos e deduzidos
os impostos pagos ou declarados, sendo apuradas as diferenças de impostos não
pagos, e as respectivas bases de cálculos.
Para o cálculo IRPJ apurados foram deduzidos os IRPJ pagos ou declarados e os
Impostos de Renda Retidos na Fonte informados pelos tomadores de serviços.
Assim sendo, constituímos o crédito tributário, referente aos tributos acima
citados, sendo lavrados os seguintes Autos de Infrações: IRPJ e CSLL calculados
pelo lucro presumido (conforme opção do contribuinte); Autos de Infrações de
PIS e COFINS. Referidos autos de infrações serão protocolados apartados, e
correspondem aos seguintes valores:
IRPJ-LUCRO PRESUMIDO R$1.427.212,80
CSLL-LUCRO PRESUMIDO R$183.395,08
COFINS R$490.433,76
PIS R$106.361,21
total R$2.207.402,85
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

Assim, o presente processo trata-se de um reflexo do lançamento de IRPJ, o qual
foi feito no processo no 19647.004205/2004-29 (processo principal).
Ambos os processos decorrem do mesmo procedimento de fiscalização, tendo
a mesma autoridade fiscal autuante, e exatamente a mesma situação fática no mérito, mudando
apenas que houve a formalização em processos administrativos para cada tributo.
Por uma circunstância de seguirem passos processuais distintos, acabou o
processo de IRPJ (19647.004205/2004-29) sendo julgado anteriormente. Quando um dos
processos reflexos (o presente processo 19647.004209/2004-15) esteve apto a análise e
julgamento, e vislumbrou-se esta vinculação entre ambos os processos, já havia uma decisão
prolatada naquele.
Diante deste preâmbulo para demonstrar que ambos os processos (o presente
(19647.004209/2004-15) e o de IRPJ (19647.004205/2004-29) estão umbilicalmente
interligados, devendo o presente ser considerado reflexo do de IRPJ.
Tal questão está regrada no art. 6o do anexo II do Ricarf:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e
julgados observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de
crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em
fato idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes
sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em
razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que
veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um
mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de
prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)

Para esclarecer a amplitude material do §1o deste artigo 6o, recorre ao excertos
do voto do i. conselheiro André Mendes de Moura, relator do acórdão no 9101-002.755:
Faço a distinção, amparado no conceito empregado pelo RICARF,
valendo-se de exemplos.
Nos processos reflexos, há uma autuação fiscal principal, por
exemplo, de IRPJ, acompanhada de reflexos de CSLL, PIS e
Cofins, com base nos mesmos elementos de prova constituídos em
um mesmo procedimento fiscal. No processo reflexo, a decisão do
processo principal tem repercussão direta nos reflexos.
A vinculação por decorrência ocorre quando há obrigatoriamente
um processo principal e demais processos acessórios, que tiveram
origem a partir do processo principal. Tanto que se o julgamento
do processo principal afastar a autuação, automaticamente os
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

processos acessórios perdem o objeto. Por exemplo: (1) processo
principal trata de exclusão do SIMPLES, e o acessório de auto de
infração lavrado em razão da exclusão da empresa do regime
especial; (2) processo principal trata da suspensão ou perda de
imunidade/isenção, e o acessório de auto de infração lavrado em
razão da suspensão/perda do benefício; (3) processo principal
trata de autuação fiscal que altera o ajuste anual do imposto,
alterando a apuração de saldo negativo, e o acessório de
declaração de compensação que se utilizou de saldo negativo que,
em razão da autuação fiscal, teve seu valor diminuído ou extinto.
Na decorrência, duas são as características principais: (1) não é
prático (para não dizer que é impossível) fazer o julgamento do
processo acessório antes do julgamento do processo principal e
(2) o decidido no principal tem repercussão direta nos processos
decorrentes. Qual a praticidade em julgar os autos de infração de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins se tais lançamentos tiveram origem em
uma suspensão de imunidade ainda pendente de julgamento?
Na realidade, a vinculação por reflexão e decorrência tem muitas
semelhanças, principalmente por disporem de um processo
principal precisamente definido, e de processo(s) acessório(s) cujo
julgamento tem uma estreita dependência com o principal.
Enfim, a conexão ocorre quando se tem um suporte fático X e um
enquadramento legal Y que é idêntico, ou para vários sujeitos
passivos (A, B, C, D, E ...), ou para o mesmo sujeito passivo em
anos-calendário diferentes (AC1, AC2, AC3...). Naturalmente, são
formalizados vários processos, mas as autuações fiscais (suporte
fático e enquadramento legal) são as mesmas, diferenciando-se,
em linhas gerais, o sujeito passivo e o ano-calendário.
Como exemplo, pode ser um auto de infração de glosa de
despesas, com o mesmo suporte fático, de uma mesma empresa,
com os mesmos fatos e elementos de prova, formalizado em
processos diferentes, cada qual para um ano-calendário (AC1,
AC2, AC3 e AC4). Ou, o auto de infração de glosa de despesas,
com o mesmo suporte fático, mas lavrado em face de empresas que
desenvolvem a mesma atividade econômica e tiveram uma
interpretação idêntica da legislação tributária, ou seja, processos
com sujeitos passivos A, B, C, D e E. Ainda, processo de
reconhecimento de direito creditório que se utilizou do crédito X
para compensar débitos D1, D2, D3, D4 e D5, cada qual em um
processo diferente.
O que se observa nos processos por conexão é que não há um
processo que pode ser classificado como o principal. O julgamento
pode ser dar em qualquer um dos processos. Pode ser julgado o
processo AC3, sem prejuízo nenhum para os demais. Ou o
processo contra o sujeito passivo D, ou o processo tratando da
compensação do débito D2. Na realidade, os processo por
conexão são aqueles que podem ser reunidos para julgamento em
lotes, ou na sistemática dos repetitivos. Pode-se escolher
qualquer um dos processos para julgamento, e aplicar a decisão
para os demais. Tal procedimento, obviamente, não pode ser
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

adotado para os reflexos ou decorrentes, tendo em vista a
existência de um processo principal.

Dada e explicação acima dos conceitos envolvidos nos 3 tipos de processos
vinculados - conexão, decorrência e reflexo, resta evidenciado que o presente processo é reflexo,
nos termos o inciso III do art. 6o do anexo II do Ricarf. Tem a mesma matéria fática e jurídica do
processo principal de IRPJ.
Note-se que se ambos os processos - do presente processo e o principal -
tivessem sido seguidos os mesmos passos processuais, deveriam ter sido julgados em conjunto,
conforme a melhor prática processual. Algo que ocorreu na decisão de primeiro grau
administrativo. E se assim fosse, o julgado no processo reflexo teria a mesma sorte do processo
principal.
Tal vinculação decisória decorre do chamado princípio da decorrência,
consagrado neste Conselho, por razões lógicas e jurídicas. Não é dado a dois colegiados distintos
de igual hierarquia, proferir decisões distintas sobre os mesmos fatos e período de abrangência,
cabendo um deles declinar da competência, nos termos do art. 6o do anexo II do Ricarf, ou por
economia processual, adotar a mesma decisão anteriormente proferida.
O acórdão no 1302-003.490 da 2a Turma Ordinária, 3a Câmara da 1a Seção, em
sessão de 16/04/2019, do processo 19647.004205/2004-29 de IRPJ, assim deliberou, conforme
ementa e decisum:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO CIVIL.
EMPREGO DE MERCADORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
A utilização do coeficiente de 8% para apuração do lucro presumido exige a
comprovação da efetiva prestação de serviços de construção civil e de emprego de
mercadorias, por meio de documentos hábeis e idôneos.
DIRF. NOTAS FISCAIS. DIVERGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO
A alegação de divergências entre notas fiscais e contratos de prestação de serviços, em
relação a DIRFs de fontes pagadoras, sem a apresentação dos respectivos documentos,
não autoriza a utilização de supostas antecipações de tributos, sob o argumento de que
as DIRFs foram retificadas indevidamente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
Resta, portanto, quanto ao cerne da discussão aqui suscitada, negar provimento
integral ao recurso voluntário, nos termos do acórdão no no 1302-003.490 supracitado.
Transcrevo o cerne da decisão abaixo, que contempla os mesmos pontos
alegados na peça recursal do presente processo:
Preliminar
Nulidade. Cerceamento de Defesa
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

A recorrente alegou nulidade dos autos de infração e que teria havido
cerceamento de defesa, devido aos seguintes fatos:
a)
os autos de infração indicaram somente os rendimentos que não teriam
sido corretamente tributados. Não há indicação das respectivas fontes pagadoras,
sobre os quais se referem as exigências;
b)
não haveria como verificar se a fiscalização considerou na apuração do
lucro os valores pagos pela recorrente e os valores de IR retidos e recolhidos
pelos substitutos tributários tomadores de serviços;
c)
os autos de infração seriam genéricos e não permitiriam identificar sobre
quais funcionários e prestadores poderiam estar se referindo a autuação;
d)
a autoridade fiscal não poderia considerar como corretas as informações
constantes das DIRFs dos tomadores de serviços e desprezar as escritas
contábeis, notas fiscais e informações prestadas pela recorrente;
e)
as divergências entre as DIRFs e notas fiscais teriam origem no fato de as
fontes pagadoras haverem retificado suas DIRFs; e
f)
não haveria clareza no procedimento fiscal realizado.
Sobre as exigências formais, relativas aos procedimentos fiscais e dos
lançamentos do crédito tributário, vejam-se os seguintes trechos do Termo de
Verificação Fiscal (TVF), fls. 21 e 22:
A empresa foi intimada pessoalmente a apresentar a documentação necessária
para fiscalização, conforme "termo de início de fiscalização" anexo.
...a empresa apresentou os seguintes documentos: 01) Demonstrativo das receitas
de vendas de serviços dos meses 01/2000 a 12/2003; 02) cópia do contrato social
e suas alterações; 03) pasta das DCTF's do 3o trimestre/2001 ao 4o
trimestre/2003; 04) pasta com as declarações DIRPJ entregue a SRF e
declaração em que afirma que os livros contábeis da empresa estão
desatualizados e que está tentando viabilizar a regularização dos mesmos.
O contribuinte apresentou as declarações dos Impostos de Renda Pessoa Jurídica
pelo Lucro Presumido nos anos calendários: 1999 até a presente data, conforme
extrato do sistema CNPJ-CONSULTA.
Observamos que as receitas informadas nos "Demonstrativos dos faturamentos"
informados pelo contribuinte estão compatíveis com os rendimentos brutos
informados pelos tomadores de serviços, através das DIRFs (Declaração do
impostos de renda retido na fonte).
Com base nas receitas de vendas de serviços informadas pelo contribuinte,
elaboramos as planilhas anexas constando as "receitas de vendas de serviços dos
períodos de apurações 01/2000 a 12/2003", com a finalidade de se determinar a
base de cálculo da COFINS, PIS, CSLL e o Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
No levantamento feito foram calculados os impostos acima devidos e deduzidos
os impostos pagos ou declarados, sendo apuradas as diferenças de impostos não
pagos, e as respectivas bases de cálculos.
Para o cálculo IRPJ apurados foram deduzidos os IRPJ pagos ou declarados e os
Impostos de Renda Retidos na Fonte informados pelos tomadores de serviços.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

Assim sendo, constituímos o crédito tributário, referente aos tributos acima
citados, sendo lavrados os seguintes Autos de Infrações: IRPJ e CSLL calculados
pelo lucro presumido( conforme opção do contribuinte); Autos de Infrações de
PIS e COFINS. Referidos autos de infrações serão protocolados apartados, e
correspondem aos seguintes valores:
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO

R$ 1.427.212,80
CSLL - LUCRO PRESUMIDO

R$ 183.395,08
COFINS

R$490.433,76
PIS

R$106.361,21
Total

R$2.207.402,85

Sobre esse mesmo ponto, relativo ao cumprimento das exigências formais, o
acórdão recorrido registrou o seguinte entendimento:
Tendo por base o auto de infração, o Termo de Verificação e de Encerramento de
Ação Fiscal, os demonstrativos fiscais e os demais documentos que compõem o
processo, colacionados como prova da infração cometida, pode-se afirmar que
foram observados todos os quesitos atinentes à formalização da exigência fiscal
previstos no art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, notadamente quanto à descrição dos fatos, a disposição
legal infringida e a penalidade aplicável, demonstração do cálculo do imposto
devido, além da apuração da multa de ofício e dos juros de mora.
É importante ressaltar que a autuação decorreu da constatação de diferenças
apuradas entre os valores escriturados e os declarados em DCTF e DIRPJ, tendo
sido considerados os demonstrativos "Informações Prestadas à SRF" (fls. 25/36).
Este documento serviu de base para a confecção das planilhas "Apuração de
Débito" (fls. 21/24), nas quais foi feita a apuração do IRPJ, segundo as regras do
lucro presumido.
A autoridade fiscal levou ainda em consideração, na determinação do imposto
devido, os valores do imposto retido na fonte, apurado em demonstrativo próprio
(fl. 45), com base nas DIRF apresentadas pelos clientes do autuado (doc. de fls.
47/79).
Portanto, no caso em comento, contrariamente às alegações do impugnante, não
se vislumbra nenhum traço de obscuridade ou imprecisão no trabalho fiscal
capaz de macular o lançamento regularmente constituído.
Note-se ainda que o contribuinte, além da ciência do auto de infração, teve vistas
do processo e recebeu cópia dos documentos que solicitou, conforme atesta a
documentação de fls. 112/115, tudo em prol do exercício pleno de sua defesa.
Ademais, a situação aventada pelo defendente não se assenta nos casos de
nulidade definidos no art. 59 do citado Decreto n° 70.235, de 1972, segundo o
qual são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos
e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

Assim, constatada a infração, a autoridade fiscal não só está autorizada como,
por dever funcional (art. 142 do CTN), está obrigada a proceder ao lançamento
de ofício das diferenças de imposto encontradas, sujeitando-se ainda o
contribuinte às penalidades cabíveis e aos juros de mora regulamentares.

Não há, portanto, razão para a alegação de cerceamento de defesa. Não há que
se falar em necessidade de indicação dos prestadores de serviços nos autos de
infração, sobre os quais se referem as exigências. Os referidos demonstrativos
anexos ao auto de infração indicam de forma individualizada os tributos
declarados e pagos e os tributos antecipados pela recorrente (IRRF). Tanto o
TVF como o acórdão recorrido registraram que os tributos pagos e recolhidos
foram devidamente considerados pela fiscalização na apuração do lucro.
Não cabe a alegação de que os autos seriam genéricos. A fiscalização consignou
que analisou as informações prestadas pela recorrente e as comparou com as
respectivas DIRFs, concluindo que os valores eram compatíveis.
À recorrente foi assegurada a oportunidade de demonstrar qual seria a
mencionada divergência entre a sua escrita contábil e as DIRFs. No entanto, a
recorrente limitou-se a declarar (fl. 45) que sua contabilidade estava
desatualizada.
Também não cabe a alegação de divergências, em relação a suas notas fiscais,
pois, como registrou a DRJ, não há notas fiscais nos autos.
Não há falta de clareza no procedimento fiscal adotado. A exigência fiscal em
questão, cumpriu as determinações do Decreto n° 70.235/1972.

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.

Do Mérito
Pedido de Perícia
A recorrente sustenta que o ponto central da discussão residiria em discrepâncias
entre os valores por ela apurados, com base em contratos de prestação de
serviços e notas fiscais, e os valores informados por seus tomadores de serviços
(DIRF).
Ressalta que essa situação exigiria a realização de perícia, pois haveria erro na
apuração do lucro realizada pela autoridade fiscal. Para assim demonstrar,
citou, como exemplo, os meses janeiro, fevereiro, março e abril do ano calendário
2000, em relação aos quais, alega que a fiscalização não teria verificado os
corretos rendimentos oferecidos à tributação, conforme quadro abaixo
reproduzido:

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

A recorrente ainda defende que a divergência de valores deve-se a retificações
indevidas realizadas pelas fontes pagadoras e que os valores corretos seriam
aqueles constantes de suas escritas e de notas fiscais.
No entanto, não há nos autos documentos que comprovem os valores indicados
pela recorrente na coluna: "dados contidos na escrita fiscal". Não há escrita
fiscal nos autos. A recorrente declarou que sua contabilidade estava atrasada e
em momento algum regularizou tal situação. limitou-se a apresentar
demonstrativos de valores que informou à RFB e a juntar contratos de prestação
de serviços. Não juntou, portanto, os livros contábeis e não juntou notas fiscais
que poderia ser início de prova da efetiva prestação de serviços.

Sobre tais alegações e pedido, o acórdão recorrido ressaltou os seguintes fatos e
fundamentos:
- não há erro no levantamento fiscal. A autoridade fiscal considerou os dados das
planilhas "Informações Prestadas à SRF", apresentadas pela recorrente (fls.
25/26). Verifica-se que o total de receitas no 1° e 2° trimestres de 2000,
aplicando-se o coeficiente de 32% para fins de determinação da base de cálculo
do lucro presumido, corresponde exatamente ao valor indicado na tabela
"Apuração de Débito - coluna "Base de Cálculo" (fl. 21), conforme se demonstra
a seguir (valores em R$):

-
no aspecto formal o contribuinte deixou de atentar para os requisitos
previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, com redação do
art. 1° da Lei n° 8.748, de 1993, notadamente quanto ao nome, endereço e
qualificação profissional do seu perito, além da formulação de quesitos referentes
aos exames desejados. E bom lembrar que, de acordo com o § Io da referida
norma, considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos acima explicitados.
-
as DIRFs, cujas telas de processamento foram juntadas às fls. 47/79,
fundamentalmente, serviram para o aproveitamento, em favor do contribuinte,
dos valores retidos pelas fontes pagadoras contratantes dos serviços do autuado,
conforme tabela específica juntada à fl. 45. Estes valores compuseram o
levantamento fiscal nos demonstrativos de apuração constantes do auto de
infração, a título de "IRRF Pago Comp.", reduzindo o valor do imposto devido.
-
subsidiariamente, os rendimentos brutos informados pelos tomadores de
serviços também evidenciaram a compatibilidade dos valores declarados na
DIRF com o faturamento informado pelo contribuinte, conforme foi anotado no
termo fiscal de fls. 19/20.
-
não há correção alguma a ser operada no lançamento, uma vez que não
ficou demonstrado nenhum erro no levantamento empreendido pela autoridade
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

fiscal, seja com base nas informações obtidas do próprio autuado (base de
cálculo), seja em relação aos dados das Dirf (valores retidos na fonte), sendo
relevante observar também que o impugnante nem sequer juntou uma única cópia
de nota fiscal ou qualquer outro documento para demonstrar a irregularidade
sugerida em sua peça defensória.

Observa-se, portanto, que à vista da declaração da recorrente de que sua
contabilidade estava atrasada e da não regularização dessa situação, a
autoridade fiscal baseou-se nas informações que a recorrente prestou à Receita
Federal. Não se verifica discrepância entre tais informações da recorrente e a
apuração realizada pela fiscalização, parcialmente reproduzida acima.
A recorrente ainda asseverou que, em respeito ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, a fiscalização não poderia ter considerado as DIRFs de fontes
pagadoras tomadoras de serviços e sim as respectivas notas fiscais.
Todavia, como registrou a DRJ, não há nos autos nenhuma nota fiscal. Registrou-
se, também, que os contratos de prestação de serviços não seriam suficientes para
a demonstração de que prestou serviços às empresas indicadas. Pois, a
recorrente não apresentou os livros contábeis exigidos dos contribuintes optantes
do Lucro Presumido. Limitou-se a declarar que suas escritas contábeis estavam
desatualizadas. Não apresentou os livros contábeis posteriormente, nem mesmo
apresentou as respectivas notas fiscais.
A fiscalização registrou que havia divergências entre as informações registradas
em DIPJ e DCTF, em relação aos rendimentos que a recorrente informou à
Receita Federal. Todavia, a recorrente, em momento algum defendeu-se de tal
constatação. Também, não apresentou suporte documental, nem escrita contábil,
a respeito.
Por tais fatos e fundamentos, não vejo como acolher o pedido de perícia contábil.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, nesse ponto.

Do Coeficiente do Lucro Presumido. Prestação de Serviços Gerais
O acórdão recorrido destaca que, conforme consta do Termo de Verificação e
Encerramento de Ação Fiscal, a recorrente apresentou as declarações de IRPJ
pelo lucro presumido nos anos-calendário de 1999 até a data da lavratura do
termo, tendo sido este o regime adotado no lançamento.
Registrou que, a base de cálculo do IRPJ para as empresas optantes do regime de
tributação com base no lucro presumido é determinada mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que
assim dispõe:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei n"8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ l"Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
[...]
§2" No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade;
Prossegue fundamentando que, o Ato Declaratório Normativo Cosit n° 6, de 13
de janeiro de 1997, a que fez menção a recorrente, em seu item I, tratou
especificamente dos percentuais aplicáveis no caso de atividade de construção
por empreitada, nos seguintes termos:
1
- Na atividade de construção por empreitada, o percentual a ser aplicado
sobre a receita bruta para determinação da base de cálculo do imposto de renda
mensal será:
a)8% (oito por cento) quando houver emprego de materiais, em qualquer
quantidade;
b) 32% (trinta e dois por cento) quando houver emprego unicamente de mão-de-
obra, ou seja, sem o emprego de materiais.
Demonstrou que, no mesmo sentido, o item 646 da publicação "Perguntas e
Respostas" disponível para consulta no site da RFB, transcrito pela recorrente na
impugnação e no recurso voluntário, faz menção expressa a "empresas que
executam obras de construção civil".
Constatou-se, portanto, que a distinção do percentual em função do emprego ou
não de materiais, somente tem implicação nos casos de atividade de construção
civil por empreitada.
A DRJ analisou o contrato social e alterações pertinentes à recorrente e verificou
que a empresa, ao longo do tempo, ampliou consideravelmente seu campo de
atuação, inicialmente restrito à prestação de serviços de locação de mão-de-obra
em algumas atividades, culminando com a alteração contratual anexada pelo
impugnante, datada de Io de abril de 2003, registrada na Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais (Jucemg) em 09/07/2003, na qual foram especificadas as
seguintes atividades em seu objeto social:
TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social exploração da atividade de
Prestação de serviços de locação de mão de obra de informática, limpeza,
conservação,
motorista,
recepcionista,
eletricista,
encanador,
porteiro,
ascensorista, copeira, servente, contínuos, marceneiro, vigia, telefonista, técnico
de refrigeração, técnico de telefonia, técnico de eletrônica, mecânico e serviços
gerais, manutenção preventiva e corretiva em equipamentos industriais, predial,
hospitalar, instalações elétricas e hidráulicas, jardinagens, locação de veículos,
locação de motoqueiros, serviços de fiscalização, serviços de carregamento e
descarregamento, transportes de cargas e mudanças, locação de guinchos, munk e
caminhões
pesados,
serviços
de
telecomunicações,
serviços
gráficos,
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

agenciamento marítimo, serviços médicos geral, auxiliares e paramédicos,
construção civil, Locação de mão de obra temporária, Contrato de trabalho por
prazo determinado e Banco de horas.
Prosseguindo, a DRJ destacou que, nas planilhas "Informações Prestadas à
SRF", elaboradas pela própria recorrente e que serviram de base para o
levantamento fiscal, constam, discriminadamente, as receitas de prestação de
serviços pela empresa, nos diversos períodos considerados.
Concluiu-se, diante da gama de atividades que figura como objeto social do
contribuinte, somente estariam sujeitas ao coeficiente de 8%, para fins de
determinação do lucro presumido, as receitas oriundas da atividade de
construção civil por empreitada que, além da aplicação de mão-de-obra, também
incluísse o emprego de materiais.
A recorrente sustentou que, além de mão-de-obra, a empresa teria fornecido
material, conforme contratos juntados (fls. 153/583). Fundamentou que, com base
no ADN Cosit n° 6, de 1997, seria correta, em seu caso, a aplicação do
coeficiente de 8% e não de 32% para determinação do lucro presumido.
A DRJ ccompulsou os mencionados contratos e destacou uma relação sintética
dos serviços que figuraram como objeto contratual:
a) serviços de manutenção e instalação de redes e ramais prediais;
b) serviços/obras de operação e manutenção do sistema de esgotos sanitários;
c) serviços de manutenção eletromecânica preventiva e corretiva dos
equipamentos instalados em unidades operacionais de Divisão de Esgotos;
d) prestação de serviços na operação de estações elevatórias e estações de
tratamento de água; serviços/obras de manutenção de redes de distribuição e
ramais prediais de água; serviços de manutenção eletromecânica em sistemas de
abastecimento de água; serviços de manutenção/operação em rede coletora;
reforma e ampliação de agência; serviços de pavimentação e drenagem de rua;
e)
prestação de serviços de operação de estações elevatórias e reservatórios;
f)
serviços de auxiliar de serviços gerais (carregador), copeira e pedreiro;
g)
prestação de serviços (auxiliar de escritório, técnico de informática);
h)
terceirização dos serviços de manobras na rede e serviços de manutenção,
instalação e substituição de adutora e rede de distribuição;
i)
serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva;
j) serviços de manutenção e conservação em unidades componentes de sistema de
produção;
k) serviços de acompanhamento operacional e controle de produção de água
subterrânea de poços pertencentes a sistemas de abastecimento;
l) serviços de manutenção preventiva e corretiva (elétrica, eletrônica, mecânica e
hidráulica);
m) serviços e/ou obras de instalação e substituição de hidrômetros;
n) serviços de cobrança de usuários em atraso, por meio de cortes/religações;
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

o) prestação de serviços de limpeza e conservação;
p) serviços de conservação, limpeza e jardinagem;
q) prestação de serviços de portaria;
r) prestação de serviços de copa e cozinha.
A DRJ, portanto, analisou os contratos juntados pela recorrente e concluiu que a
contribuinte atuou em diversas atividades, basicamente de prestação de serviços
gerais, havendo, em alguns casos, previsão para prestação de serviços por
empreitada e com emprego de materiais, sem contudo ficar caracterizada sua
atuação no ramo de construção civil por empreitada com emprego de mão-de-
obra e materiais, que pudesse justificar a aplicação do coeficiente de 8%
pretendido.
Isto é, concluiu-se que, o fato de a recorrente eventualmente, além da mão-de-
obra, empregar materiais na prestação dos serviços contratados, não lhe
assegurava o percentual de 8% na determinação do lucro presumido, já que a
atividade desenvolvida pela empresa não era de construção civil por empreitada,
com emprego de materiais.
Ressaltou, ainda, que o contrato, por si só, não poderia ser considerado como
prova de prestação de serviços. Registrou que, era necessário, em cada caso,
verificar por meio de documento hábil, a exemplo da nota fiscal, o detalhamento
das operações realizadas (prestação de serviços/emprego de materiais) e do
preço pago, de forma a aferir as situações em que o contribuinte poderia de fato
se beneficiar do coeficiente de 8%, inclusive no que respeita à determinação do
período de apuração e do valor correspondente.
Analisando-se as informações e documentos nos autos, verifica-se que há indícios
de que houve prestação de serviços de construção civil. Pois há contratos com
essa natureza nos autos. Não obstante, não é possível verificar, com segurança,
que os rendimentos em questão estariam vinculados aos referidos contratos de
prestação de serviços de construção civil. Além disso, a DRJ também concluiu
que ainda que os contratos previssem a entrega de materiais, não há nos autos
notas fiscais discriminando e comprovando o emprego e o pagamento por tais
materiais.
Sendo assim, não há como acolher os argumentos da recorrente de que estaria
enquadrada na situação prevista no inciso I, "a", do ADN Cosit n° 6, de 1997.
A recorrente sustentou ainda que a IN SRF n° 306, de 2003, especialmente o
contido no art. 2° e a tabela de retenção de que trata o Anexo I do citado ato
normativo, corroboraria o entendimento da defesa no sentido da aplicação do
percentual de 8%.
Em que pese seu entendimento, nesse ponto, entendo que está correto o
entendimento da DRJ de que, a referida Instrução Normativa dispõe sobre a
retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados a pessoas
jurídicas por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal,
situação à qual se restringe, não pretendendo fixar novos percentuais para
determinação do lucro presumido. Tal fato fica evidente quando confrontado o
conteúdo do seu art. 2° (citado pela recorrente) com o art. 29, que impõe nítida
limitação à interpretação sugerida pela defesa:
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

Art. 2- A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor que estiver sendo
pago, o percentual constante da coluna 06 da Tabela de Retenção (Anexo I). que
corresponde à soma das alíquotas das contribuições devidas e da alíquota do
imposto de renda, determinada mediante a aplicação de quinze por cento sobre a
base de cálculo estabelecida no art. 15 da Lei n- 9.249, de 26 de dezembro de
1995, conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço prestado.
[...]
Art. 29. As disposições constantes dos arts. 2- a 23 desta Instrução Normativa
alcançam somente a retenção na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, realizada para fins de atendimento ao estabelecido
no art. 64 da Lei n- 9.430, de 1996. não alterando a aplicação dos percentuais de
presunção para efeito de apuração da base de cálculo do imposto de renda a que
estão sujeitas as pessoas jurídicas beneficiárias dos respectivos pagamentos,
estabelecidos no art. 15 da Lei n- 9.249, de 1995.
Em tais circunstâncias, a conclusão correta é a de que o percentual a ser
aplicado sobre a receita bruta para apuração da base de cálculo do IRPJ, no
caso da recorrente, optante pelo lucro presumido, e prestadora de serviços
gerais, é de 32%, com ou sem emprego de materiais.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, também nesse
ponto.

Da inconstitucionalidade da multa de ofício de 75%. Caráter confiscatório e da
Taxa Selic como juros de mora
A recorrente requereu a declaração de inconstitucionalidade da multa de 75%
sobre o suposto débito, pois caracterizaria confisco e infringiria o princípio da
capacidade
contributiva.
Também
requereu
a
declaração
de
inconstitucionalidade quanto à aplicação da Selic, a título de juros moratórios
incidentes sobre os valores autuados.
Já está consagrado na Súmula CARF n° 2, que o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto aos juros de mora cobrados com base na Selic, da mesma forma, a
Súmula CARF n° 4, determina que, a partir de 1° de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Por fim, a Súmula CARF n° 108, estabelece que, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria ME n° 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004209/2004-15

Assim, não assiste razão à recorrente quanto às alegações apresentados nesse
tópico.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, também nesse
ponto.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital